Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. TEA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO.VERDADE REAL. STJ. PERMANÊNCIA EM CLASSE ESPECIAL. CLASSE DE INTEGRAÇÃO INVERSA. MONITOR ESCOLAR/ESV .NÃO EXCLUSIVO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1.A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não se pode admitir que o julgamento contradiga os elementos constantes nos autos. Como o princípio da verdade real é plenamente aplicável ao processo civil, a apresentação das provas pode ser flexibilizada. Precedentes.
3. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput).
4. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
5. Considerando todas as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, verifica-se, no momento, a adequação da permanência da estudante em classe de integração inversa, com o acompanhamento de monitor escolar/ESV (não exclusivo) para promover o desenvolvimento da autora durante o período em que estiver na escola, o que atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.